Tribunal: TJDFT
Processo: 0729443-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação por excesso de execução de honorários advocatícios em execução de título extrajudicial. A decisão reconheceu a legitimidade ativa da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER para a cobrança e determinou o prosseguimento do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda de objeto do recurso em razão da habilitação da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER nos autos da execução; (ii) analisar a legitimidade ativa da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER para a cobrança de honorários advocatícios e a existência de título executivo hábil, considerando que o acordo extrajudicial não foi homologado judicialmente; e (iii) verificar a ocorrência de excesso de execução e a necessidade de instrução probatória para apuração dos valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A preliminar de perda de objeto é rejeitada, pois a habilitação da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER não resolve as questões de fundo acerca da validade do título executivo, da legitimidade para execução e da correção do montante, mantendo o interesse recursal da agravante.4. A legitimidade extraordinária da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER para executar honorários advocatícios de sucumbência é reconhecida pela Lei Distrital n. 5.369/14, art. 7o, e pela Portaria n. 192/24 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, que lhe conferem o papel de gerir e distribuir tais verbas em representação dos advogados associados, independentemente da homologação judicial de acordo extrajudicial.5. Não há excesso de execução nem necessidade de dilação probatória, visto que os honorários foram fixados judicialmente em percentual sobre o valor atualizado do débito e podem ser apurados por simples cálculos aritméticos. A ausência de pagamento espontâneo e tempestivo do débito afasta o direito à redução dos honorários prevista no artigo 827, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER possui legitimidade extraordinária para executar honorários de sucumbência, conforme legislação distrital. 2. Não há excesso de execução de honorários quando o valor é determinado judicialmente por percentual sobre débito atualizado, passível de cálculo aritmético, e o montante cobrado não excede o devido, afastada a redução por falta de pagamento espontâneo."

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.369/14, art. 7o; Portaria n. 192/24 da Procuradoria Geral do Distrito Federal; Código de Processo Civil, art. 783; Código de Processo Civil, art. 784; Código de Processo Civil, art. 827, § 1o; Código Civil, art. 368; Código Civil, art. 369. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1864478, 0705443-79.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.